Tribunal: TJDFT
Processo: 0720678-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0720678-86.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: FERSAN ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA - EPP AGRAVADO: COE COELHO &amp; CIA LTDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Fersan Arquitetura e Engenharia Ltda. contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos do Processo n° 0728379-03.2021.8.07.0001, acolheu parte da impugnação. Pela decisão Id. 59611554, foi concedido efeito suspensivo ativo ao recurso, para reduzir a penhora a 10% do crédito que a Agravante tem a receber do TJDFT. Na petição Id. 60263454, os advogados constituídos nos autos pela Agravante informam a renúncia ao mandato e solicitam comunicação ao mandante a fim de nomear sucessor, consoante o disposto no artigo 112 do CPC. Determinada a intimação da Agravante para regularizar a representação processual, o ato foi frustrado em decorrência da mudança de endereço (Id. 61793316). Decido. Conforme disposto no parágrafo único do artigo 274 do Código de Processo Civil, “Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço”. No caso em exame, o prazo para a regularização da representação processual se esgotou em 11.9.2024, sem qualquer providência, impondo-se, pois, o não conhecimento do recurso, nos termos do art. 76, § 2o, I, do CPC. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento, por falta de pressuposto de desenvolvimento válido e regular. Publique-se e intimem-se. Brasília, 17 de setembro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora